Tribunal: TJDFT
Processo: 0736678-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736678-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: WILIANE DA COSTA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face da decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de cobrança securitária ajuizada por WILIANE DA COSTA MEDEIROS em desfavor do agravante em que o juízo a quo reconheceu o excesso de execução, determinando, o pagamento de multa e honorários sucumbenciais em desfavor do agravante. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que não poderia o juízo ter fixado multa em face do agravante em momento em que a quantia devida ainda não era certa. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante os argumentos articulados na peça recursal, bem como o risco de a agravante sofrer grave risco de bloqueio financeiro em decorrência da decisão agravada. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da tutela recursal, reformando-se a decisão agravada para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios fixados. Preparo no ID 30769416. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, uma vez que não restou evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso por que a decisão atacada (ID 30769418 - Pág. 489) consignou que a intimação do executado agravante para depositar o valor do débito somente se dará quando preclusa a decisão agravada. Com a interposição do presente agravo de instrumento, a preclusão (e, portanto, a consequente intimação do executado para pagamento) somente se dará após o julgamento do presente recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora